Tribunal: TJSP
Processo: 1036640-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não-residencial. Entrega das chaves antes do termo final. Problemas na obtenção de alvará de funcionamento.
- Matéria preliminar. Ilegitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo reconhecida em primeiro grau. Administradora que é mandatária do locador. Entendimento mantido.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas.

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não-residencial. Entrega das chaves antes do termo final. Problemas na obtenção de alvará de funcionamento.
- Matéria preliminar. Ilegitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo reconhecida em primeiro grau. Administradora que é mandatária do locador. Entendimento mantido.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas. Suficiente a prova documental.
- Demora na obtenção de alvará de funcionamento. Responsabilidade dos locatários. Devolução das chaves após a emissão do alvará. Ausência de culpa do locador pela rescisão antecipada do contrato.
RECURSO DESPROVIDO.